Tribunal: TJMT
Processo: 0012921-70.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0012921-70.2009.8.11.0041 – Capital
Apelante: Reinaldo Celso Bignardi
Apelados: Hermínio Antonio Maccari e outra
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Reinaldo Celso Bignardi em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhes move Hermínio Antonio Maccari e outra, julgou parcialmente procedente o feito, condenando-o ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como julgou improcedente a reconvenção, condenando ao pagamento do ônus sucumbencial.
Compulsando os autos, verifico que o apelante opôs exceção de suspeição em desfavor deste Relator, visando o seu afastamento do feito em epígrafe, sob a alegação de manifesta parcialidade e arbitrariedade dos julgados, além de inimizade com a parte, nos termos do art. 145, inc. I e §1o, do CPC, em razão de ter rejeitado o pedido de justiça gratuita feito em sede preliminar do recurso de apelação, cuja decisão foi mantida no julgamento de agravo interno pela Câmara, com aplicação de multa prevista no art. art. 1.021, §4o, do CPC, além do pedido posterior de reconsideração, em que pretendia a adequação do valor do preparo recursal e o seu parcelamento em 10 (dez) vezes, que não foi conhecido ante a ocorrência de preclusão.
Pois bem. Com a devida vênia, basta uma simples leitura da r. decisão proferido nos autos do recurso de apelação n. 0012921-70.2009.8.11.0041 (id. 113802995), para se verificar os fundamentos que deram ensejo ao indeferimento dos benefícios da justiça gratuita requerida pelo apelante, ora excipiente, bem como do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, que foi desprovido, de forma unânime pela 3a Câmara de Direito Privado, para manter o decisum, quais sejam, a ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, até por possuir valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie (id. 104074638), aliado aos documentos juntados nos autos que não demonstram sua real situação financeira, mormente por se tratar, de advogado com escritórios em São Paulo/SP e também nesta Capital, não havendo ainda prova de despesas extraordinárias que comprometam seu sustento, precipuamente ante o fato de possuir vida social incompatível com a hipossuficiência financeira alegada, não podendo pretender que o Estado assuma o ônus que é seu, sendo aplicado multa, de forma automática, por simples obediência ao quanto disposto no art. 1.021, §4o, do CPC (id. 122761984).
Além disso, com o devido respeito, a r. decisão que não conheceu do pedido de reconsideração para que o recolhimento do preparo recursal se dê com base no valor da condenação que lhe foi imposta no ato sentencial, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e não com lastro no valor da causa da demanda, que é de R$ 1.453.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil reais), com o parcelamento do preparo recursal em 10 (dez) vezes, também apresentou fundamentação clara, precisa, objetiva e isenta, no tocante a impossibilidade de readequação pretendida, com base no art. 7o-A, caput, da Lei n. 11.077/2020, bem como pela extemporaneidade do pleito, que deveria ter sido feito no momento em que foi requerida a justiça gratuita, assim como o pedido de parcelamento, face a necessidade de se observar a necessidade financeira da parte, restando evidente a ocorrência de preclusão, até pela repetição dos argumentos da parte, sem a apresentação de qualquer fato novo, sendo colacionados, ainda, julgados desse Tribunal, das 1a, 2a e 3a Câmaras de Direito Privado, em que são indicados precedentes do c. STJ, corroborando com o entendimento alhures.
À vista disso, não há que se falar em parcialidade e arbitrariedade dos julgados e, muito menos, em inimizade deste Relator com o excipiente, cujas alegações beiram o absurdo, diga-se de passagem.
Dessa forma, a alegada suspeição não deve ser reconhecida, mas sim, rejeitada liminarmente, pois, os fatos descritos não se amoldam em nenhuma das hipóteses descritas no rol taxativo do art. 145, do CPC.
Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, não reconheço a presente suspeição e encaminho-a para a Secretaria para adoção de procedimento de praxe, com a designação de Relator para solução do incidente, nos termos do art. 219, do RITJMT.
P. I.
Cuiabá,16 de maio de 2.022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator